Tribunal: TJDFT
Processo: 0745071-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. REAJUSTE DECORRENTE DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE ÍNDICES DO RGPS E PARIDADE. LEI DISTRITAL 4.409/2009. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CONSTATADA BOA-FÉ. ERRO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-las à obrigação de se abstenha em definitivo de proceder aos descontos de valores na remuneração da parte autora em razão da aplicação indevida da Lei no 4.409/2009, bem como para determinar a restituição de eventuais valores descontados a tal título. Em seu recurso, sustentam que a recorrida recebeu indevidamente a pensão, tendo em vista que não poderia gozar da paridade com a remuneração dos servidores ativos por não ter sido beneficiada com as regras de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e 47/2005. Assim, argumentam ser necessário o estorno ao erário de forma a evitar o enriquecimento sem causa da autora, visto que o pagamento não decorreu de má interpretação ou aplicação da lei, mas sim de erro que era facilmente perceptível pela autora. Finalmente, alegam que está dentro do prazo para anular os atos administrativos viciados, sendo que atuou segundo o princípio da legalidade ao buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à parte recorrida, tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011. Pedem a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28402722).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que entendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de reajustes dos servidores ativos por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pela recorrida se deu de boa-fé. Neste sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal do Distrito Federal: (Acórdão 1115603, 07061191720178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Destaca-se que este e. Tribunal TJDFT possui precedente acerca do não ressarcimento de valores decorrentes da aplicação indevida da Lei Distrital 4.409/2009 pelo Distrito Federal: (Acórdão n.1086801, 07107110720178070018, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.